Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717536-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ENIRES MENDES CORNELIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A OBRIGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE. DEDUÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA APENAS EM SEGUNDO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. ABSTEÇÃO DE ARGUMENTOS DIRECIONADOS A IMPUGNAR A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AFIRMADO DIREITO À COMPENSAÇÃO PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. 1. Não se conhece do agravo interno, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no referido recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na decisão monocrática recorrida. Precedente. 2. Sendo evidente que o afirmado direito à compensação deduzido pela parte agravante já foi objeto de decisão precedente, confirmada em segundo grau, nada há a reparar na decisão agravada, que decidindo preclusa a questão, indeferiu o pedido correspondente. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que foram opostos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, sendo, portanto, indevida a aplicação de multa; b) artigos 489, §1o, inciso IV, 1022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 502 do CPC, defendendo que, diante da decretação de nulidade do cumprimento de sentença coletiva, é plenamente possível ao Distrito Federal suscitar todas as suas teses de defesa, não havendo que se falar em preclusão ou mesmo ausência de previsão no título executivo. Suscita o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajuste deferidos especificamente aos servidores. Acrescenta que a compensação é decorrência automática da aplicação das normas distritais que regeram a questão, não havendo que se falar em comprovação do pagamento de tais reajustes, na medida que foram concedidos por legislação específica, sob pena de enriquecimento indevido do exequente. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Suscita, ainda, violação aos artigos 535, inciso IV do CPC e 882 do CC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações e intimações relativas sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração opostos são manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no que diz respeito ao indicado vilipêndio ao artigo 502 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação do réu já foi rejeitada, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, conforme acórdão anexo, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, deve ser adotado o entendimento já proferido pelo Juízo originário dos autos de conhecimento, assim expresso: ‘tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concedidos tanto os genéricos, quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar’. (...)” (decisão de ID no 91675428 dos autos de referência). (ID 40334530) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Por, não reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeita à indicada contrariedade aos artigos 535, inciso IV do CPC e 882 do CC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Determino que todas as publicações e intimações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023